Tribunal: CARF
Processo: 10240.902221/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.902221/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.518 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA SA - CERON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2002
SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
RETENÇÕES
NA
FONTE.
NÃO
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO DA DIRF.
Tendo o contribuinte deixado de comprovar as retenções glosadas pela unidade
de origem, o crédito questionado resta não reconhecido.
A DIRF não é o único documento hábil a comprovar as retenções efetuadas,
podendo suprir a sua ausência ou erro a apresentação das notas fiscais emitidas
e dos registros contábeis e fiscais que demonstrem que o valor foi recebido
líquido das retenções e foi incluído como receita para fins de apuração dos
tributos devidos.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.902221/2009-91
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.518 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.902221/2009-91

Relatório
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma de Julgamento da
DRJ/BEL que NEGOU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP em que o contribuinte indica crédito
de saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2002 no valor de R$ 123.756,50 para compensar
débito próprio. O referido crédito teria sido originado por retenções na fonte sob o código 6147,
6190, 3426 e 8045 e visa compensar débito de IRPJ (2362), março/2004, no valor de
R$ 110.031,26.
A autoridade fiscal, ao analisar o pedido do contribuinte reconheceu em parte o
seu direito creditório, homologando parcialmente a compensação (R$ 120.515,42), por entender
que o crédito informado no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando
que anualmente envia correspondências para suas fontes pagadoras cobrando os comprovantes
de retenção na fonte, tendo emitido a carta circular CT/CIRC/FGC/067/2006 e que de posse dos
comprovantes, retificou as DIPJs dos anos de 2001 a 2006, anexando os comprovantes de
retenção recebidos das fontes pagadoras, requerendo o reconhecimento do direito creditório e a
homologação das compensações.
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/BEL julgou improcedente o pedido em
razão de que ao efetuar pesquisa nas DIRF’s do ano-calendário 2002 não localizou as retenções
não reconhecidas pela unidade de origem (no valor total de R$ 3.241,08, referente ao código de
receita 8045 – Serviços de propaganda prestados por pessoa jurídica à pessoa jurídica).
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em suma,
que juntou cópias autenticadas dos comprovantes de retenção e que caberia à Receita Federal do
Brasil notificar a fonte pagadora para confirmar os valores e para retificar a DIRF, requerendo a
homologação da compensação pleiteada.

É o relatório.

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.518 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.902221/2009-91

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
O litígio resta delimitado quanto a comprovação ou não de parte do crédito não
homologado em PER/DCOMP e, a quem caberia a obrigação dessa prova.
Conforme relatado, o contribuinte entende que a apresentação do Comprovante
Anual de Imposto de Renda Recolhido seria suficiente para demonstrar a sua legitimidade em
compensar o crédito, restando exclusivamente da fonte pagadora a obrigação de apresentar a
DIRF.
Ocorre que, da forma como acertadamente apontou a DRJ/BEL, em se tratando do
código de receita 8045 – Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica à Pessoa Jurídica
– à época vigente a Instrução Normativa SRF 269/2002, em seu artigo 8o1 especificava o prazo
para a entrega da DIRF AC 2002 e em seu artigo 15, II, a obrigação de informar os rendimentos,
a saber:
Art. 15. Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser informados
na Dirf:
[...]
II - do anunciante que tenha pago a agências de propaganda importâncias relativas à
prestação de serviços de propaganda e publicidade.
A partir da análise do dispositivo retro, cai por terra a pretensão do recorrente ao
mencionar que a RFB deveria exigir da agência de propaganda a apresentação e retificação da
DIRF referente ao crédito tributário em litigio.
A integralidade do saldo não reconhecido (R$ 3.241,08) diz respeito a Serviços de
Propaganda prestados por Pessoa Jurídica à Pessoa Jurídica, razão pela qual caberia ao
recorrente a obrigação de apresentar em DIRF.
Imperioso se faz ressaltar que não é a DIRF o único documento hábil a comprovar
as retenções efetuadas, entretanto, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus em apresentar
documentação complementar que garantisse à autoridade fiscal capacidade de verificar a liquidez
e a certeza do crédito pretendido.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

1 Art. 8o A Dirf relativa ao ano-calendário de 2002 deve ser entregue até as 20:00 horas (horário de Brasília) do dia
28 de fevereiro de 2003.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.518 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.902221/2009-91

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital